Tribunal: TJDFT
Processo: 0738464-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA PENAL EXTENSA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da Insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF.
2. Incabível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como ocorreu no caso.
3. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica.
4. Em regra, aplica-se o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, no caso dos autos, o réu apresenta extensa Folha de Antecedentes Penais a justificar os maus antecedentes, o que serve de fundamentação concreta para a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria.
5. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, somente para reduzir a pena imposta ao réu.